Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-50.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-50.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ROSIMAR MENDES DA SILVA - CPF: 735.628.232-15 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO BOLETO. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de fraude perpetrada por terceiros mediante a emissão de boletos falsos para quitação de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude praticada por terceiros com a emissão de boletos falsos; e (ii) se existe nexo de causalidade entre eventual conduta da apelante e os danos materiais e morais alegados pelo consumidor, ou se houve culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, podendo ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

4.

Não há comprovação de vazamento de dados ou falha de segurança por parte da instituição financeira.

5.

É incontroverso que o contato inicial ocorreu por iniciativa do consumidor, que buscou atendimento através de mecanismo de busca na internet, em vez de utilizar os canais oficiais disponibilizados pelo banco.

6.

O consumidor forneceu seus dados pessoais a terceiros via WhatsApp e efetuou pagamento de boleto fraudulento sem verificar o real beneficiário, demonstrando falta de cautela ao aceitar proposta de quitação manifestamente vantajosa e desproporcional ao valor original da dívida, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. No 'golpe do boleto falso', a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, não havendo responsabilidade quando o consumidor, por iniciativa própria, fornece seus dados a terceiros e efetua pagamento sem conferir o real beneficiário do boleto. 2. Constitui culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, a falta de cautela do consumidor que acessa sites não oficiais, fornece dados pessoais por aplicativos de mensagens e efetua pagamento sem verificar a identidade do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado 12/TJ; TJSP, RI 1002657-43.2022.8.26.0642; TJSP, RI 0001279-97.2023.8.26.0007; TJMT, 1038439-20.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
ROSIMAR MENDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), e materiais no montante de R$ 6.870,01 (seis mil, oitocentos e setenta reais e um centavos), além de determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

Inconformado com o desfecho da demanda, o Banco Votorantim S.A., na qualidade de sucessor da BV Financeira S.A., interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil por parte da instituição. Alega que o evento danoso decorreu de conduta atribuída exclusivamente a terceiro, fraude na emissão de boleto bancário, sem qualquer participação ou contribuição da instituição, configurando-se, portanto, fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo de causalidade.

Defende, ainda, não haver culpa ou falha na prestação do serviço, afirmando que todas as medidas de segurança compatíveis com os padrões do sistema bancário foram devidamente observadas. Em relação aos danos morais, sustenta que a simples inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que indevida, não é suficiente para ensejar, por si só, o reconhecimento de abalo moral presumido.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo desproporcional à extensão do dano e à ausência de dolo ou má-fé por parte do agente.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (id. 321327916),
Rosimar Mendes da Silva
pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade. Argumenta que a fraude ocorreu em ambiente sob o controle da própria instituição financeira, a qual, em razão do risco inerente à sua atividade, responde objetivamente pelos danos causados, inclusive por fraudes decorrentes de boletos bancários adulterados.

Aduz que, na condição de consumidor, é hipossuficiente técnico, incumbindo ao fornecedor assegurar a segurança dos sistemas de emissão de boletos, bem como disponibilizar canais de pagamento confiáveis. Sustenta, outrossim, que o dano moral é presumido (in re ipsa), dada a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que lhe teria causado constrangimentos indevidos.

Defende, por fim, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual requer a total improcedência do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão no Id. 321972892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
ROSIMAR MENDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais) e por danos materiais no montante de R$ 6.870,01 (seis mil, oitocentos e setenta reais e um centavos), além de determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Dos autos, extrai-se que o autor,
Rosimar Mendes da Silva
, celebrou com a
BV Financeira
contrato de financiamento de veículo, referente ao automóvel Toyota Etios Sedan, modelo XS 4.5 16V Flex, placa NCN-4497, sob operação n.º 391213892. Como parte do pagamento, deu entrada no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, tendo o saldo remanescente sido parcelado em
48 (quarenta e oito) prestações de R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais)
.

Posteriormente, com o intuito de quitar antecipadamente o saldo devedor para utilizar o veículo como entrada na aquisição de um imóvel, o autor buscou, por meio do mecanismo de busca “Google”, o contato da instituição financeira. Informou ter encontrado um site que disponibilizava um número de
WhatsApp
. Afirmou que, após conversa com um suposto atendente, que se identificou como integrante do “
Grupo BV
”, recebeu os boletos por meio do referido aplicativo. Ressaltou que os boletos continham logotipos, CNPJ e demais dados correspondentes à referida financeira.

Confiando na veracidade dos documentos recebidos, efetuou dois pagamentos: o primeiro em
24/08/2020
, no valor de
R$ 4.184,33 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos)
; e o segundo em
14/09/2020
, no montante de
R$ 2.685,68 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
, totalizando
R$ 6.870,01 (seis mil, oitocentos e setenta reais e um centavo)
.

Contudo, posteriormente, constatou tratar-se de fraude, uma vez que não recebeu a carta de quitação, sendo informado de que os valores não haviam sido recebidos pela BV Financeira e continuavam em aberto. Além disso, houve a manutenção da cobrança e a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Diante disso, o autor procedeu ao registro de boletim de ocorrência, relatando os fatos (Id. 321327365) e ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando falha na segurança da instituição financeira apelante por permitir fraudes recorrentes em seu nome.

O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao entender configurada falha na segurança do serviço bancário, diante da notória vulnerabilidade do consumidor frente à fraude consumada no ambiente virtual de pagamentos.

Diante desse cenário, condenou a instituição ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, determinando, ainda, a
exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito
, bem como a
restituição dos valores pagos indevidamente
, devidamente corrigidos monetariamente.

A controvérsia central reside na responsabilidade do Banco apelante pela fraude sofrida pelo autor e, consequentemente, pelo dano moral dele decorrente, bem como na quantificação da indenização.

Primeiramente, importante ressaltar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, prestando o requerido apelante serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2º, 3º do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente sendo afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo do Banco o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves
"funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus".
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

É incontroverso nos autos que o autor foi vítima de fraude ao efetuar o pagamento de boleto falso para quitação de prestação do financiamento, cujo valor foi direcionado à conta de terceiros.

A tese do banco apelante é de que o pagamento ocorreu por boleto fraudado, sem qualquer participação da instituição financeira requerida, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e de terceiros, a excluir a sua responsabilidade (art.

14,
§
2º, II, do CDC).

Afirmou que a fraude ocorreu por meio de terceiro que supostamente representava o Banco BV; indicou nos autos que no site (bv.com.br) são indicados os canais oficiais para contato pelo cliente; ressaltou a falta de cautela do autor que informou seus dados pessoais e o do contrato para terceiros, conforme foto da conversa no
WhatsApp
anexada no id. 321327582 – pág. 7, o que contribuiu e viabilizou a emissão de boletos em seu nome.

A jurisprudência orienta no sentido de que, em regra, não cabe a responsabilização da instituição financeira pelo que é conhecido como "golpe do boleto falso", a menos que se comprove que o golpe se deu mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter. Neste caso, o vazamento indevido de informações a terceiros corresponde a uma falha de segurança, a legitimar a responsabilização objetiva do banco por fato do serviço, nos termos do art.

14,
§
1
º
, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDADOR QUE POSSUÍA INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO EFETIVADO COM A RÉ. FALHA DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA EM QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO COM PARCIMÔNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (TJSP; Recurso Inominado Cível

1002657-43.2022.8.26.0642; Relator (a):

F
á
bio Bernardes de Oliveira Filho;
Ó
rg
ã
o Julgador: Turma Recursal C
í
vel e Criminal; Foro de Ubatuba - Vara do Juizado Especial C
í
vel e Criminal; Data do Julgamento: 06/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Boleto de fatura mensal de despesas de cartão de crédito com inserção de dados falsos - Pagamento - Fraude realizada com dados da contratante - Responsabilidade objetiva - Fatura original quitada posteriormente pelo consumidor - Danos materiais comprovados - Danos morais não caracterizados - Pedido julgado parcialmente procedente em primeiro grau - Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível

0001279-97.2023.8.26.0007; Relator (a):

Carlos Alexandre B
ö
ttcher;
Ó
rg
ã
o Julgador: 5a Turma Recursal C
í
vel e Criminal; Foro Regional V - S
ã
o Miguel Paulista - 1a Vara do Juizado Especial C
í
vel; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 05/09/2023)

Entretanto, no presente caso o requerente não apresentou absolutamente nenhuma prova de que houve vazamento dos seus dados aos golpistas, ônus que lhe incumbia, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

O autor alegou em sua exordial, que, por iniciativa própria, “
buscou o contato da requerida na rede mundial de computadores, realizando a seguinte pesquisa no “Google”: “telefone da BV Financeira”, tendo encontrado como primeira opção um site supostamente da empresa requerida que continha o número de telefone: (11) 94785-5722, solicitando então, o boleto para adiantar o pagamento das parcelas em aberto. A negociação se deu por meio do aplicativo de mensagens do WhatsApp, com o número encontrado no suposto site da requerida.”
(Id. 321327362 – pág. 2).

Por meio dessas trocas de mensagens, em
24.08.2020
, encaminharam para o autor um boleto no valor de R$ 4.184,33 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) e posteriormente, em
14.09.2020
, o requerente entrou em contato novamente pelo mesmo número, buscando a informação se havia mais alguma parcela em aberta, pois precisaria da carta de quitação da dívida, então avisaram que ainda permanecia o valor de R$2.685,68 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) pendente, ocasião na qual foi emitido outro boleto para o mesmo dia, com a promessa de que após 48 horas do pagamento, a carta de quitação seria disponibilizada.

Ocorre que o autor, na verdade, informou os seus dados pessoais e do seu financiamento aos golpistas, sendo que, a partir disto, eles conseguiram facilmente elaborar um boleto falso.

É de conhecimento geral, porque amplamente noticiado em todos os meios de comunicação e porque a matéria é objeto de inúmeros processos idênticos perante este Tribunal, que são os próprios consumidores que, não se atentando aos canais oficiais de atendimento de bancos, acabam usando ferramentas de busca para pedir negociação da dívida e, sem se atentar, acabam entrando em sites clandestinos, criados por golpistas, fornecem todos os seus dados pessoais e do seu financiamento, e, mais uma vez com falta de atenção, acabam pagando os boletos gerados pelos golpistas sem perceber que o favorecido não é o banco, mas sim uma pessoa física, como ocorreu no presente caso, vejamos:

Além disso, há uma diferença entre o preço real do débito e o negociado pelo cliente com o fraudador, pois se trata de 17 parcelas negociadas com valor total do débito de
R$ 12.971,00
e o valor pago para quitação foi de
R$ 6.870,01,
ou seja, a quitação se deu com o pagamento de menos da metade do débito.

Houve, assim, culpa exclusiva do consumidor por falta de cautela, a afastar a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da matéria a Egrégia Seção de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, editou o Enunciado 12 assentando o seguinte:

“Enunciado nº 12 –
Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto.” (
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Enunciados/EnunciadosSimplificados.pdf
)

Nesse ínterim, é consabido que os meios eletrônicos, conquanto representem notável avanço tecnológico e proporcionem inegável comodidade ao cotidiano dos usuários,
exigem, por outro lado, criteriosa vigilância nas relações negociais
firmadas em ambiente digital. Tal zelo deve ser redobrado, sobretudo diante de contatos realizados por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o
WhatsApp
, os quais se revelam, não raro, vulneráveis à prática de fraudes perpetradas por terceiros.

No caso sub examine, a conduta desatenta da parte consumidora restou inequivocamente evidenciada, seja pela identificação do beneficiário do boleto bancário, seja pela utilização de número telefônico não oficial vinculado à instituição financeira, bem como pelo descompasso entre o valor da negociação, R$ 6.870,01 (seis mil oitocentos e setenta reais e um centavo) e o montante integral da dívida, que ascende à quantia de R$ 12.971,00 (doze mil novecentos e setenta e um reais).

Nesse sentido, é o julgado desta Quinta Câmara de Direito Privado,
verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO BOLETO FALSO
.
PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO FRAUDADOR
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA DOS RÉUS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por consumidora que alega ter sido vítima de “golpe do boleto falso” após efetuar pagamento de boleto supostamente enviado pelas instituições financeiras rés por meio de aplicativo de mensagens. Requereu a restituição em dobro do valor pago, indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário. A sentença julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de culpa exclusiva da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação de serviço pelas instituições financeiras que justifique sua responsabilização pelos danos sofridos em razão de golpe praticado por terceiro; (ii) definir se há direito à reparação por danos materiais e morais diante da ausência de comprovação do nexo causal. III. RAZÕES DE DECIDIR: Inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide e os elementos constantes nos autos foram suficientes para a apreciação do mérito
. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, podendo ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O boleto fraudulento foi recebido via WhatsApp, por canal não comprovadamente oficial das instituições rés, sem prova de que o contato partiu de prepostos ou canais de atendimento bancários
.
Não foi comprovado vazamento de dados, falha de segurança ou direcionamento da consumidora às vias fraudulentas por ação das instituições financeiras, afastando o nexo de causalidade necessário à responsabilização
.
A autora não adotou cautelas mínimas ao efetuar o pagamento, configurando culpa exclusiva da vítima. Diante da ausência de conduta ilícita das rés, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil da instituição financeira por “golpe do boleto falso” exige prova de falha de segurança ou vínculo entre o fraudador e os canais oficiais do banco. Inexistindo prova de falha dos réus e verificada a negligência da consumidora ao não conferir os dados do boleto, afasta-se o dever de indenizar por ausência de nexo causal e pela culpa exclusiva da vítima. A inexistência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando as partes optam pelo julgamento antecipado da lide.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, §§ 1º e 3º, II, 25, § 1º; CPC, arts. 373, I, 370, parágrafo único, 487, I, 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000915-79.2021.8.11.0045, 1001064-57.2021.8.11.0051, 1001897-42.2023.8.11.0007, 1020031-49.2022.8.11.0041.” (N.U 1038439-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025). (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE-DOU PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, bem como afastando a declaração de inexigibilidade do débito impugnado.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025